Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718381-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GAMA SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL RECORRIDO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ATO CONSTITUTIVO. REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 12, § 1o, E NO ART. 15, AMBOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No 81/2020 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição imediata da decisão que determinou o cancelamento do registro do ato constitutivo da sociedade anônima apelante na Junta Comercial, pretendendo a postulante a reativação de sua inscrição no CNPJ. 2. O teor das regras jurídicas previstas no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração exigem da pessoa jurídica com sede no exterior a apresentação de prova de sua constituição e de sua existência legal, acompanhada da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além de inscrição no CNPJ. 3. No caso dos autos a pessoa jurídica estrangeira é a maior acionista da recorrente, tendo em vista que detém aproximadamente 90% (noventa por cento) das ações, de modo que a ausência de comprovação da regularidade de seu ato de constituição no país de origem, acompanhado da respectiva tradução efetivada por intérprete juramentado, além da ausência de inscrição no CNPJ, foram considerados a causa para o cancelamento do registro do ato constitutivo da apelante na Junta Comercial. 3.1. Aliás, constata-se que somente aos 12 de janeiro de 2023 foram juntados aos autos os documentos que têm o objetivo de demonstrar o cumprimento dos requisitos descritos no art. 12, § 1o, e no art. 15, ambos da Instrução Normativa no 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 41, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.934/94, 55 da 9.784/99, 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, tecendo considerações acerca da competência dos Órgãos Colegiados das Juntas Comerciais. Articula a falta de competência do Presidente da Junta Comercial para rever ato de arquivamento de atos constitutivos de sociedade anônima e, portanto, a nulidade do ato que determinou o cancelamento do registro de Gama Sociedade Anônima de Futebol, pois praticado por autoridade absolutamente incompetente. Diz, também, que os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração. Afirma que “era necessário intimar os interessados para apresentarem a documentação faltante. Assim, independentemente do tempo em que o documento fora apresentado no processo, houve erro, por parte da Administração Pública, primeiro, em permitir o registro da empresa, haja vista que era faltante o documento, em segundo, porque, após notar o defeito sanável, não buscou intimar os interessados e mitigar os ônus decorrentes, ainda mais depois de sete meses de atividades exercidas pela empresa”. Pontua que a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Verificou-se que não havia correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado. Na verdade, o comprovante juntado no ID 58102754 sequer possui o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID 59199271). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo. Registre-se que em petição de ID 59373079, a parte recorrente esclarece que não há necessidade de pagamento das custas em dobro e ratifica a interposição do recurso especial ID 58102736. Dessa forma, “o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." (AgInt no RMS n. 72.952/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o recurso especial não deveria prosseguir no tocante à mencionada afronta aos artigos 41, inciso I, alínea “a”, da Lei 8.934/94 e 55 da 9.784/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colheria o apelo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028